Tribunal: TJPA
Processo: 0097088-85.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0097088-85.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MESSIAS NAZARENO FERREIRA PEREIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna existente no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Considerando os fatos apresentados, entendo não ter ocorrido contradição ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, ressaltando que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a existência de independência das esferas administrativa e penal e as sentenças penais absolutórias somente repercutem na esfera administrativa quando negam a materialidade do fato, sua autoria ou reconhecem a ocorrência de causas excludentes de antijuridicidade ou de pena.

3.

O embargante se vale da presente via recursal alegando ainda que houve omissão no julgado, uma vez que o acordão objurgado não analisou a questão no tocante a existência de transgressão disciplinar apta a configurar falta residual e embasar o ato demissionário.

4.

Na análise dos autos, contudo, demonstra que tal argumento não merece prosperar, uma vez que no acordão embargado restou claramente consignado que as faltas administrativas apuradas no procedimento administrativo referem-se às mesmas condutas apuradas na ação penal, que concluiu pela absolvição do Autor por negativa de autoria, por estar comprovado que ele não concorreu para a infração penal (artigo 386, IV, do CPP).

5.

Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de julho do ano de diz mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado do Pará, em face do Acórdão (Id. n°
8756271
)

que ao analisar o recurso de Remessa Necessária, manteve a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
em todos os seus termos:

“
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO ENTRE AS ESFERAS. NEGATIVA DE SUA AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1
.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da Sentença que condenou o Estado do Pará a reintegração imediata do servidor público estadual ao cargo de Investigador de Polícia, com os devidos pagamentos de vencimentos compreendidos entre a data de sua demissão até a data de sua reintegração.

2.

Preliminarmente, o Estado do Pará alegou a ocorrência da prescrição quinquenal para propositura da demanda.

3.

O
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória.

4.

A reintegração do servidor é consequência lógica da anulação do ato de demissão praticado na esfera administrativa. Consoante jurisprudência do STJ, com a reintegração no cargo, deve ser restabelecido o status
quo

ante
, com o ressarcimento dos vencimentos que seriam pagos no período em que foi indevidamente desligado do serviço público

5.

As faltas administrativas apuradas no procedimento administrativo referem-se às mesmas condutas apuradas na ação penal, que concluiu pela absolvição do Autor por negativa de autoria, por estar comprovado que ele não concorreu para a infração penal (artigo 386, IV, do CPP). Dessa forma, a sentença criminal absolutória deve vincular o juízo cível.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

O Embargante alega que não ficou suficientemente esclarecida a questão de que, uma vez afastada responsabilidade criminal de servidor por inexistência do fato ou negativa de sua autoria, também ficará afastada a responsabilidade administrativa, eis que no caso houve falta disciplinar residual, não abrangida pela sentença penal absolutória, conforme consta do ato de demissão.

Diz que o acórdão é omisso, pois apesar de ter havido, na contestação e apelação do Estado, provocação à existência de teses fixadas em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante a existência de transgressão disciplinar apta a configurar falta residual e embasar o ato demissionário, esse D. Juízo deixou de apresentar fundamentação para afastar a aplicação das mesmas.

Desse modo, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para suprimir do vício apontado, com o efeito modificativo e infringente, como vem sendo admitido pelo moderno posicionamento doutrinário e jurisprudencial.

Destarte, pleiteia que a decisão recorrida seja adequada em conformidade ao nosso direito e jurisprudência, inclusive para fins de prequestionamento, para fundamentar recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.

O Embargado não ofertou contrarrazões ao recurso. (Id n° 9186234)

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que manteve a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, declarando a nulidade do ato de afastamento do servidor, reintegrando-o ao serviço público estadual no cargo de investigador de polícia.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual o conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna existente no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Considerando os fatos apresentados, entendo não ter ocorrido contradição ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, ressaltando que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a existência de independência das esferas administrativa e penal e as sentenças penais absolutórias somente repercutem na esfera administrativa quando negam a materialidade do fato, sua autoria ou reconhecem a ocorrência de causas excludentes de antijuridicidade ou de pena.

Ponderando que a sentença
penal
absolutória foi fundamentada na comprovação de que o réu não concorreu para a infração
penal
e que as faltas administrativas apuradas no procedimento administrativo referem-se às mesmas condutas apuradas na ação
penal
, que concluiu pela absolvição do autor por negativa de autoria, por estar comprovado que ele não concorreu para a infração
penal
(artigo
386
, IV, do CPP), deve, portanto, a sentença vincular o juízo cível.

Sobre a questão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DEREFLEXO NA ESFERA ADMINSITRATIVA. PRESCRIÇÃO. TESES QUE DEMANDAM ENVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO A QUESE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
Segundo a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, as esferas administrativa e penal são independentes, o que permite à Administração impor punição administrativa ao servidor, independente de julgamento no âmbito criminal. 3. Nesse contexto, só há repercussão na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria no âmbito criminal
(...). (AgRgREsp 1054951/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 05.03.2015, DJe 17.03.2015).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. ACUSAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. VÍTIMA QUE NÃO RECONHECE EM SEU DEPOIMENTO A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ATITUDE INTIMIDATÓRIA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR INEXISTÊNCIA DO FATO. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Direito Sancionador deve pautar-se em dois princípios: o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela lógica, pela plausibilidade das justificativas; e, ainda, o princípio da proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar, que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional ao interesse público que ele pretende alcançar. 2.
No caso, os fatos apurados na esfera administrativa, também foram alvo de investigação na esfera penal, resultando na absolvição do Autor por inexistência do fato, uma vez que o que se extrai do depoimento da própria vítima é que: (a) o que ocorreu foi a tentativa de realização de negócio e (b) não sofreu qualquer constrangimento ou medo por parte de algum Policial. 3. É verdade que o ilícito penal é um plus, quanto ao administrativo, mas se aquele (penal) não ocorreu (inexistência do fato) ou ocorreu a negativa de autoria, somente se pode sancionar o segundo se sobejar infração punível, como leciona a Súmula 18 do STF, a qual aduz que pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do Servidor Público; neste caso, porém, tal não se dá (não há resíduo punível). 4. Assim, diante da inexistência do fato, devidamente provado na esfera penal, não há como se afastar sua repercussão na esfera administrativa. 5. Agravo Interno da Fazenda Paulista desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 514841 SP 2014/0106225-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2016)

O embargante se vale da presente via recursal alegando ainda que houve omissão no julgado, uma vez que o acordão objurgado não analisou a questão no tocante a existência de transgressão disciplinar apta a configurar falta residual e embasar o ato demissionário.

No entanto, tal argumento não merece prosperar, uma vez que no acordão embargado restou claramente consignado que
as faltas administrativas apuradas no procedimento administrativo referem-se às mesmas condutas apuradas na ação penal, que concluiu pela absolvição do Autor por negativa de autoria, por estar comprovado que ele não concorreu para a infração penal (artigo 386, IV, do CPP).

Nesse sentido, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados no acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/10/2022